Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE VAGA EM ESCOLA ESTADUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVISTO NO INCISO V, DO ART, 53 DA LEI No 8.069/90 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO EM DISPONIBILIZAR VAGA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PREFERÊNCIA NA PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o Estado Recorrente matricule a menor, no primeiro ano do ensino médio, em escola estadual, nas proximidades de sua residência.
Pretensão recursal improcedência dos pedidos iniciais.
A educação é direito constitucional consignado no art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, sendo que o Legislador Ordinário, ao dar efetividade ao aludido Comando Constitucional, promoveu nova redação ao inc. V, do art. 53, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em que dispõe que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019).
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[I. M. A. O. - CPF: 030.953.671-55 (RECORRIDO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso da Defensoria.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020